Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700686-05.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA APELADO: DANILO FAGUNDES MARQUES, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA interpôs recurso em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, na qualidade de sucessora legal da ré PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA sem, contudo, colacionar documentação comprobatória. Concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para colacionar aos autos os documentos idôneos da sucessão, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator